Tribunal: TJSP
Processo: 1007542-83.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pedreiro – Acidente "in itinere" – Sequela de fratura no antebraço direito – Exame pericial que concluiu pela redução da capacidade laborativa, afastando, porém, o nexo causal – Caso em que não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pedreiro – Acidente "in itinere" – Sequela de fratura no antebraço direito – Exame pericial que concluiu pela redução da capacidade laborativa, afastando, porém, o nexo causal – Caso em que não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.